Tribunal: TJSP
Processo: 2050409-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. NEGATIVA DE COBERTURA. Decisão que deferiu a tutela urgência, a fim de obrigar a ré a fornecer a medicação indicada pelo médico assistente. Insurgência da ré. Não acolhimento. Autor que possui paraplegia causada por ferimento proveniente de projétil de arma de fogo. Tratamento medicamentoso devidamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. NEGATIVA DE COBERTURA. Decisão que deferiu a tutela urgência, a fim de obrigar a ré a fornecer a medicação indicada pelo médico assistente. Insurgência da ré. Não acolhimento. Autor que possui paraplegia causada por ferimento proveniente de projétil de arma de fogo. Tratamento medicamentoso devidamente recomendado pelo médico. Mudança de entendimento jurisprudencial, no sentido de que derivados do canabidiol já possuem autorização especial, produção e venda no Brasil pela ANVISA, o que significa que o seu uso é seguro. Esgotamento de substitutivo terapêutico, vez que já foram ministradas as medicações tradicionais, sem o efeito analgésico esperado. Ausência de risco da irreversibilidade da medida, caso ao final a demanda principal venha a ser julgada improcedente. Presença dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC. Multa e prazo para cumprimento da obrigação que atendem à proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.